Tribunal: TJSP
Processo: 2058621-92.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de Declaração – Interposição fundada no art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão – Caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2058621-92.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante MARIA
FELISA SALMERON SANCHEZ (JUSTIÇA GRATUITA) e Agravante ADOLFO
TURRION BARBADO (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados CREMATÓRIO
ECOLÓGICO
METROPOLITANOS
DE
RIBEIRÃO
PRETO
e
FUNERÁRIA
TEDESCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2058621-92.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8579 JV
2
COMARCA: Franca – 4a Vara Cível
EBTES.: Maria Felisa Salmeron Sanchez e Outro
EBDOS.: Crematório Ecológico Metropolitanos de Ribeirão Preto
(administrado por Prever Campos Elíseos e Funerária Tedesco)
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8579
EMENTA: Embargos de Declaração Interposição fundada no art.
1.022, do Novo Código de Processo Civil Ausência de omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão Caráter infringente -
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Felisa Salmeron
Sanchez e Outro, em relação ao v. acórdão de fls. 198/204, que negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento por eles interposto.
Alegam, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão, contradição e
obscuridade (fl. 03).
Após relatos das ocorrências processuais, alegam os agravantes que “a presente
ação foi ajuizada em pela negativa da Funerária em fornecer as cinzas aos pais do 'de
cujus'. Sabendo-se que a Sra. Lorene também obteve negativa da funerária para a retirada
das referidas cinzas e, mesmo com a negativa quedou-se inerte em procurar o poder
judiciário para resolução do conflito, subentende-se que o seu silêncio seria o
conformismo com a negativa, isto é, houve renúncia tácita do direito de pleitear as cinzas.
Desta forma, é visível seu desprezo pela posse das cinzas, não fazendo questão de recebê-
la, mesmo porque, o objeto em questão tem valor sentimental apenas para os pais do 'de
cujus'” (sic - fl. 04).
Discorrem os embargantes acerca da proteção dos direitos de personalidade do
de cujus, esclarecendo que a demanda tem por objetivo “resguardar possíveis danos tanto
a imagem do 'de cujus' e aos familiares diretamente atingido pela possível perda da urna”
(sic - fl. 05).
Defendem os embargantes que são os únicos herdeiros, pois “em nenhum
momento relata o nome da Sr. Lorene como possuindo 'união estável' com o Sr. Adolfo”
(sic - fl. 05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2058621-92.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8579 JV
3
Entendem, por isso, que a urna funerária deve ser entregue aos embargantes,
sendo que o indeferimento da posse em favor dos autores pode gerar a perda do bem
discutido definitivamente.
Pontuam ainda a falha no dever de informação do crematório, tendo em vista
que “Se no ato do preenchimento das papeladas da cremação, ocorresse a informação de
que somente quem preenche e assine o documento/termo obteria acesso às cinzas,
CERTAMENTE, os pais do falecido e aqui recorrentes, teriam providenciado outra
solução, e não teriam feito desta forma, deixando a sra. Lorene se responsabilizar pelo
processo crematório” (sic - fl. 05).
Finalizam, batendo-se pelo provimento do recurso e, via de consequência,
reforma do julgado.
É o breve relatório.
Conheço dos embargos de declaração posto que tempestivos, mas não lhes dou
provimento, quanto ao mérito, visto que não restaram verificadas, in casu, quaisquer das
hipóteses previstas no art. 1022 e seus incisos do NCPC.
De fato, analisando-se a decisão, nela não se verifica qualquer omissão ou
obscuridade.
Tampouco contradição.
Em verdade, os embargantes se valem do rótulo “omissão”, para manifestarem
o inconformismo em relação ao julgamento, o que afigura-se, com o máximo respeito,
inadmissível em sede de embargos de declaração.
Outra não pode ser a conclusão, ante o que foi ventilado nos embargos,
cabendo observar, sempre com o máximo respeito, que os embargantes descontextualizam
as assertivas lançadas no acórdão para invocar a ocorrência de omissão.
Com efeito, visto que analisada a decisão embargada, a conclusão que se impõe
é a de que ela foi devidamente motivada no tocante aos pontos relevantes e essenciais ao
deslinde da controvérsia, tendo indicado, outrossim, que se afigurou necessário à
compreensão da solução dada ao litígio.
Confira-se:
“(...).
O d. juízo a quo determinou às rés, ora agravadas 'se abstenham de entregar
as cinzas (restos mortais) de ADOLFO TURRION SALMERON, cremado em 16/02/2019,
a qualquer pessoa, até ulterior deliberação deste juízo' (fls. 48 destes autos).
E, por ora, razão assiste ao Juízo a quo.
De fato, não há nos autos elementos suficientes a autorizar a concessão
imediata do pleito deduzido pelos autores.
Com efeito, consigne-se que o teor da inicial deste recurso indica a existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2058621-92.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8579 JV
4
de controvérsia entre os autores e LORENE CAROLINA CARVALHO, envolvendo, dentre
outras questões, as cinzas do falecido.
Lorene não integrou a lide.
Porém, em consulta ao sistema deste Egrégio Tribunal, verifiquei que foi
reconhecida, por decisão judicial, a existência de união estável entre Lorene e o falecido,
filho dos agravantes (Processo no 1005918-98.2019.8.26.0196).
A propósito, veja-se a parte dispositiva da r. sentença:
'Ante o exposto e o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE esta
ação, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), e o faço para reconhecer a existência da
união estável havida entre Lorene Carolina Carvalho e Adolfo Turrion Sameron no
período de junho de 2016 até a data de 14/02/2019. Pela sucumbência, condeno os
requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais além dos honorários
advocatícios da parte autora, que fixo em R$1.500,00, observando-se a gratuidade
processual que agora se defere. P.I.C.'.
Conquanto a r. sentença tenha sido objeto de recurso, o reconhecimento da
união estável entre o de cujus e Lorene Carolina torna controvertida a pretensão dos
autores.
Segundo dispositivo contido no art. 493, do CPC, em havendo, depois da
propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito apto a
influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício.
Ora, em havendo controvérsia acerca da posse das cinzas e uma vez
reconhecida a existência de união estável entre o falecido e Lorene Carolina, pessoa como
quem os agravantes divergem, de rigor a manutenção a r. decisão agravada.
De fato, na tutela antecipada 'exige-se que os fatos, examinados com base na
prova já carreada, possam ser tidos como fatos certos'. (Antecipação da tutela, 3a. Edição
Saraiva, p. 73).
Em outras palavras, a prova já carreada aos autos deve ser inequívoca.
Segundo José Roberto dos Santos Bedaque 'existirá prova inequívoca toda vez
que houver prova consistente, capaz de formar a convicção do juiz e respeito da
verossimilhança do direito' (CPC Interpretado, diversos autores coordenados por Antonio
Carlos Marcato, Atlas, p. 796).
O C. Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que, 'prova inequívoca é aquela
a respeito da qual não mais se admite qualquer discussão' (REsp. no. 113.368, Primeira
Turma, relator Ministro José Delgado, julgamento de 7.04.97).
Examinando-se, o pedido de antecipação de tutela à luz das transcrições
acima efetuadas, a conclusão que se impõe, com as limitações de início de conhecimento é
claro, é a de que não existe nos autos prova certa acerca posse das cinzas do falecido filho
dos autores.
Em outras palavras, a posse das cinzas é tema que ainda admite discussão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2058621-92.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8579 JV
5
Destarte, melhor, ad cautelam, que permaneçam sob os cuidados das rés, até
ulterior deliberação judicial a respeito.
Como bem ensina Humberto Theodoro Júnior, "a antecipação não é de ser
prodigalizada à base de simples alegações ou suspeitas. Haverá de apoiar-se em prova
preexistente, que, todavia, não precisa ser necessariamente documental. Terá, no entanto,
que ser clara, evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito não se
possa levantar dúvida razoável. É inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no
momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a
tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo" (apud in "Curso de
Direito Processual Civil Brasileiro", vol. II, Editora Forense, 23a edição, 1999, p.
611/612). (g.n.)
A prova apresentada, não é capaz, neste momento processual, de autorizar
uma sentença de mérito favorável aos agravantes, nos termos em que postos na
transcrição doutrinária acima efetuada.
Portanto, o improvimento do recurso é medida que se impõe.
Por fim, não pode passar sem observação, que nada há nos autos, com a
máxima vênia, a demonstrar o risco de perecimento, destruição ou deterioração da urna
com as cinzas.
Tampouco há dado a indicar que a não concessão da tutela ensejará prejuízo
à perfeita e eficaz atuação do provimento final.
Reitero que esta decisão não impede que, posteriormente, em havendo nos
autos, novos elementos carreados pelas partes, o pedido seja renovado e apreciado, em
outro momento processual” (cf. fls. 202/204). g.n.
Do exposto, bem se vê que a linha de raciocínio adotada por esta C. Câmara,
que culminou no desprovimento do recurso, foi suficientemente explicitada no acórdão
embargado, não havendo, por conseguinte, o que ser aclarado.
De fato, como os fatos narrados no recurso são controvertidos, não há que se
falar por ora, como aliás, bem asseverado pelo Juízo a quo em deferimento da tutela
provisória, nos termos em que postos pelos embargantes.
Reitere-se que a decisão objeto de recurso foi proferida em sede de antecipação
de tutela.
Destarte, é suscetível de modificação pelo I. Julgador de Primeiro Grau.
A bem da verdade, os embargantes, não se conformando, como acima anotado,
com o juízo de valoração dos elementos de convicção constantes dos autos, se propõem a
rediscutir o mérito dos fundamentos que culminaram no desprovimento do recurso.
Em outras palavras, os embargantes pretendem novamente discutir questões
relacionadas ao mérito do recurso, com nítido propósito infringente, o que é vedado pelo
ordenamento jurídico.
Observo que os embargantes já tiveram a oportunidade de expor suas razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2058621-92.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8579 JV
6
recursais, de forma que, veiculando por meio de embargos matéria estranha às hipóteses de
cabimento previstas no art. 1.022 do NCPC, de rigor o seu não provimento.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência.
A propósito, veja-se:
“Não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ, Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 24/4/2005, DJU 23/5/2005).
Tampouco há que se cogitar de contradição na espécie, na medida em que os
embargantes não apontam qualquer incoerência entre as premissas lançadas na
fundamentação e a conclusão consignada no acórdão.
Como já assentado pelo C. STJ, “a contradição que dá ensejo aos embargos de
declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e
a conclusão do julgado embargado" (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n.
790.903/RJ, g.n.).
Não pode passar sem observação, que o livre convencimento do Juiz é
princípio inseparável da própria atividade judicante, que há de ser muito mais informada
pela ética do que pela estética. Deve ele ser extraído dos fatos e circunstâncias constantes
dos autos, mesmo quando não alegados pelas partes.
É certo que ao assim dispor não se está pretendendo afirmar livre
convencimento, com simples e mero arbítrio; posto que a convicção resultante da pesquisa
e do exame detalhado dos autos há de vir suficientemente motivada, como de fato foi, in
casu, como aliás dá conta a transcrição do julgado, acima efetuada.
De rigor, portanto, com a máxima vênia, a rejeição dos embargos de
declaração.
Com tais considerações, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator